Tribunal: TJDFT
Processo: 0724301-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724301-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Hospital Santa Helena S/A Agravado: Marluce dos Santos Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Hospital Santa Helena S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos do processo no 0700905-79.2020.8.07.0005, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a autora busca a suspensão da cobrança feita pelo Hospital Santa Helena S/A, tendo em vista ser beneficiária de plano de saúde, conforme contrato firmado com a UNIMED. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos demonstram que a autora é beneficiária do plano de saúde junto à ré UNIMED (ID 55095758), bem como o fato de que os procedimentos foram realizados em regime de urgência (ID 57355016). A autora aduz que a negativa de cobertura do plano de saúde deu-se em função do período de carência contratual. Com efeito, o documento acostado no ID 56370517 demonstra que a adesão da autora ao plano de saúde deu-se em 16/11/2018. As internações e cirurgias a que foi submetida a autora deram-se no mês de março de 2019, ou seja, dentro do período de carência contratual. O art. 12 da Lei 9.656/98 dispõe sobre a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência e emergência não obstante o período de carência. Conforme destacado anteriormente, o relatório médico acostado no ID 57355016 atesta que os procedimentos foram realizados em regime de urgência e, nos termos da lei, o plano de saúde deve cobrir os custos, ainda que os procedimentos tenham ocorrido no período de carência. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os registros negativos contra o autor o impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada da autora. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré, no prazo de 10 (dez) dias, suspenda a cobrança feita em desfavor da autora, bem como promova o cancelamento da inscrição do nome desta junto ao cadastro negativo (ID 56370515), sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17798674), em síntese, que a recorrida foi submetida a 2 (duas) cirurgias para o tratamento de tromboses e que, após a efetivação dos procedimentos, o plano de saúde negou-se custear os referidos tratamentos. Argumenta que o plano de saúde negou a cobertura em referência ao fundamento de ausência de cumprimento do período de carência. Acrescenta que os serviços foram efetivamente prestados e não foram pagos nem pelo plano de saúde nem pela ora recorrida. Assim, conclui que o aludido crédito pode ser direcionada à recorrida, que obteve a prestação de serviço e deve arcar com os respectivos custos, em razão do princípio da força vinculante dos contratos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequete indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17798671 e Id. 17798672). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão a ser examinada consiste na possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito constituído em favor de instituição hospitalar dirigida à paciente que foi beneficiada com a prestação do serviço, diante da superveniente negativa de custeio por parte do plano de saúde. A recorrida celebrou contrato para aderir a plano de saúde coletivo, oferecido pela Unimed, aos 11 de novembro de 2018 (Id. 55095764 dos autos do processo principal). A recorrida foi submetida a 2 (duas) cirurgias para o tratamento de tromboses, em caráter de urgência, de acordo com relato médico elaborado e assim destacado pela própria recorrente, aos 14 de março de 2019 e aos 4 de abril de 2019 (Id. 55095783 e Id. 55095785 dos autos do processo principal). Após a prestação dos referidos serviços, a Unimed recusou-se a arcar com o custeio dos já mencionados procedimentos. Assim, a recorrente passou a dirigir à recorrida a pretensão ao pagamento do valor de R$ 106.772,27 (cento e seis mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos) e incluiu o nome da paciente em cadastro de inadimplentes em razão do referido débito (Id. 55095763 dos autos do processo principal). Ocorre que a recorrida buscou a prestação de serviços pela recorrente justamente para usufruir os efeitos do plano de saúde contratado, tendo a recorrente prestado os serviços em referência ciente dessa peculiaridade. Aliás, a recorrente requereu o pagamento à Unimed e, diante da negativa, direcionou o exercício da sua pretensão à recorrida. Diante desse contexto, é preciso esclarecer que os prazos de carência adotados para o oferecimento de serviços pelos planos de saúde devem ser superados no caso de situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), devendo ser a aludida indicação efetivada pelo profissional médico que acompanha o paciente. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a situação de urgência médica (art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998) pode ser inferida a partir dos relatos médicos já mencionados, que ressaltaram expressamente a necessidade de submissão da recorrida aos procedimentos cirúrgicos para o tratamento do quadro de trombose. Diante desse cenário, eventual prazo de carência a ser cumprido pela recorrida não pode ser empregado como justificativa pelo plano de saúde para negar-se ao cumprimento de suas obrigações no custeio dos procedimentos em destaque. Diante desse cenário, são inadmissíveis as alegações articuladas pela recorrente no sentido de manter incólume a exigibilidade do crédito contra a ora recorrida, o que revela a ausência do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 17 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator